Tribunal: TJBA
Processo: 8045641-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045641-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: SARA RODRIGUES OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s):AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (LEI Nº 14.181/2021). MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S/A contra decisão interlocutória proferida na Ação de Repactuação de Dívidas nº 8004680-79.2025.8.05.0201, que, em 25.04.2025, limitou a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da consumidora os descontos relativos às dívidas discutidas, nos termos do art. 104-A, § 1º, do CDC, fixando astreintes de R$ 100,00 por novo desconto mensal acima do teto (limitadas a R$ 10.000,00). Pretensão recursal de reforma integral da liminar, sob alegação de inaplicabilidade do limite a mútuo com débito em conta corrente e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contexto de superendividamento, é juridicamente possível limitar a 30% (trinta por cento) os descontos de dívidas bancárias incidentes sobre verbas de natureza alimentar, ainda que decorrentes de empréstimo pessoal com débito em conta corrente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência deferida, diante do periculum in mora inverso e da preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.181/2021 introduz no CDC o tratamento do superendividamento, definindo-o (art. 54-A, § 1º) e erigindo a proteção do mínimo existencial como eixo da política de crédito ao consumidor, o que impõe releitura funcional dos contratos à luz da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da função social (CC, art. 421). A vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I) e os deveres de prevenção e tratamento do superendividamento (CDC, art. 4º, IX e X), somados ao dever de concessão responsável do crédito (CDC, art. 54-D), justificam intervenção judicial para readequar a forma de cumprimento quando comprovado comprometimento excessivo da renda. A distinção formal entre consignação em folha e débito em conta perde relevância quando os descontos atingem verba alimentar e inviabilizam a subsistência, devendo prevalecer a preservação do mínimo existencial; o parâmetro de 30% revela-se adequado e proporcional como baliza cautelar. A situação fática demonstra superendividamento inequívoco: renda líquida da consumidora de R$ 7.364,76 frente a descontos mensais totais de R$ 8.482,32 (115% da renda), o que evidencia a probabilidade do direito. O perigo de dano recai de modo mais gravoso sobre a consumidora (periculum in mora inverso), pois a manutenção de descontos superiores a sua capacidade de pagamento compromete necessidades básicas; eventual prejuízo da instituição financeira é patrimonial, diferível e reversível. A tutela deferida atende ao art. 300 do CPC e é reversível, porquanto apenas reordena temporariamente a forma de adimplemento, preservando a dívida e os encargos, até a repactuação/homologação do plano (CDC, art. 104-A, § 1º). A multa diária imposta (art. 537 do CPC), limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada para assegurar a efetividade da decisão. A jurisprudência citada corrobora a preservação do mínimo existencial e a limitação de descontos como medida de tutela, inclusive quando há desconto em conta de salário, bem como a adequação do teto de 30% em hipóteses análogas de superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em contexto de superendividamento comprovado, a proteção do mínimo existencial autoriza limitar a 30% dos rendimentos líquidos os descontos de dívidas bancárias, inclusive oriundas de empréstimo com débito em conta corrente. 2. A mitigação do pacta sunt servanda impõe-se nas relações de consumo quando a execução literal do contrato anula a subsistência do consumidor, prevalecendo a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana. 3. Estando presentes probabilidade do direito e periculum in mora inverso, mantém-se a tutela de urgência que limita descontos até a repactuação nos termos do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I, IX e X; 54-A, § 1º; 54-D; 104-A, § 1º; CPC, arts. 300, 537 e 927, III; CC, art. 421; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003 (referência ao parâmetro de 30%); Lei nº 8.112/1990, art. 45 (em precedente). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016; TJ-BA, AI 80543126620238050000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 22.05.2024; TJ-BA, AI 80604565620238050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 06.03.2024; (invocado pela agravante) STJ, REsp 1.586.910/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045641-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada SARA RODRIGUES OLIVEIRA DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora